Tribunal: TJBA
Processo: 8003267-40.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003267-40.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

APELADO: MARTA MARIA JACO DE MOURA

Advogado(s)
:
LORENA DE MOURA MENAS MAIA, FRANCINE DE MOURA MENAS

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO REAJUSTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PARÂMETROS DEFINIDOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 952 DO STJ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. REAJUSTE ANUAL FIXADO SEM PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.